Tribunal: TJBA
Processo: 0099203-68.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0099203-68.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CINTRA & CIA LTDA Advogado(s): CAROLINA TEIXEIRA RAMOS, SERGIO COUTO DOS SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICM. EXERCÍCIOS DE 1986 E 1987. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA BASE DE CÁLCULO ESTABELECIDA POR DECRETO E OFENSA À NÃO CUMULATIVIDADE. DESCABIMENTO. REGULAMENTO QUE APENAS FIXOU MÉTODO DE APURAÇÃO DO VALOR REAL DAS OPERAÇÕES EM MÁQUINAS REGISTRADORAS. LAUDO PERICIAL QUE CONFIRMA A EXATIDÃO DOS CÁLCULOS FAZENDÁRIOS. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por empresa executada contra sentença que julgou totalmente improcedentes os seus Embargos à Execução Fiscal, mantendo hígida a cobrança de ICM oriunda de auto de infração fundamentado no descumprimento de regras de ajuste em máquinas registradoras nos exercícios de 1986 e 1987. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar o deferimento da assistência judiciária gratuita à empresa em concordata; e (ii) definir se a exigência do artigo 230 do Regulamento do ICM (Decreto nº 28.593/1981) configurou criação inconstitucional de base de cálculo do tributo ou mera técnica de apuração fiscal para aferição do valor real das saídas, com a respectiva verificação de ofensa ao princípio da não cumulatividade e adequação da Súmula 574 do STF ao caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Concede-se a gratuidade da justiça para processamento do recurso ante a demonstração de inatividade da empresa por mais de duas décadas e sua submissão ao regime de concordata preventiva, evidenciando hipossuficiência econômica. 4. O artigo 230 do Decreto Estadual nº 28.593/1981 não instituiu nova base de cálculo para o ICM, limitando-se a regulamentar mecanismo de apuração e controle contábil através do ajuste obrigatório em máquinas registradoras, visando garantir que o imposto incidisse sobre o exato e real valor da operação de saída das mercadorias, o que se coaduna com o princípio da legalidade. 5. A prova técnica (Laudo Pericial) foi categórica ao afirmar que o contribuinte descumpriu o dever de efetuar os ajustes nas máquinas e utilizou créditos a maior nos estornos mensais, concluindo pela absoluta exatidão dos cálculos da Fiscalização Estadual. 6. Inexiste ofensa ao princípio da não cumulatividade, pois o fisco não negou o direito ao crédito da operação anterior, mas apenas recompôs a carga tributária devida em razão das saídas cujos débitos foram artificialmente minorados. 7. É inaplicável o óbice da Súmula 574 do STF ao caso, uma vez que a autuação não decorreu puramente da ausência de lei estadual para tributação de fornecimento de alimentação, mas da efetiva infração contábil por omissão de saídas em vendas devidamente sujeitas à tributação geral de mercadorias. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 12%, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça. Tese de julgamento: 1. A pessoa jurídica inativa e em regime de concordata que comprova incapacidade financeira faz jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita. 2. É legítima a cobrança de ICM baseada em apuração fiscal que constata a falta de recolhimento do tributo decorrente da inobservância de normas regulamentares de ajuste de máquinas registradoras, as quais representam mero método de controle do valor real das operações, e não criação de nova base de cálculo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 98, § 3º; Decreto Estadual nº 28.593/1981, art. 230. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 574. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0099203-68.2010.8.05.0001, em que figuram como apelante CINTRA & CIA LTDA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora